Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715009-08.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDSSON DE VASCONCELOS BEZERRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O O apelado alega a sua ilegitimidade no item n. 72 de suas contrarrazões. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada